Tribunal: TJMT
Processo: 1035660-05.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035660-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 436.572.651-04 (APELANTE), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (APELADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO – INCONTROVERSO NEGÓCIO JURÍDICO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PRÓPRIA RÉ/RECONVINTE INDICANDO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – ARTIGO 374, II DO CPC – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o
mero refinanciamento de parcelas em atraso, por si só, não constitui novação de dívida apta a desconstituir a relação jurídica originária.
Todavia, no caso em espécie, a tabela de controle do parcelamento e reparcelamento do débito apresentada pela apelante revela que a cada reparcelamento adquiria nova dívida em substituição à anterior.

Conforme estabelece o artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil prescreve em 05 (cinco) anos a ação de cobrança. E, como o último reparcelamento ocorreu em 19.01.2014 (nova dívida) e último pagamento parcial em 19.12.2014, com ação ajuizada em 17.10.2018, não há se falar em prescrição.

Não há falar em pagamento integral de dívida se a juntada de documento pela própria ré/reconvinte revela reparcelamentos e tão somente pagamentos parciais, inclusive mediante entrega de bens móveis. Incide no caso o disposto no artigo 374, II, Código de Processo Civil que: “
Não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035660-05.2018.8.11.0041

APELANTE: ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADA: MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELDA ARAÚJO DE OLIVEIRA

contra sentença uma proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
ação de cobrança
, de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré
ao pagamento do valor remanescente referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença; julgar improcedentes os pedidos de lucros cessantes e aplicação de multa; condenar as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa da cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça; julgar improcedentes os pedidos da reconvenção com condenação da reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante assevera que
o cheque que supostamente comprovaria o direito da autora foi emitido no ano de 2010, e a presente ação foi proposta no ano de 2018, estando a pretensão autoral acometida pela prescrição; cita que o crédito não foi renegociado e inexistem nos autos qualquer prova de renegociação do débito; aduz que a r. sentença se embasou em premissa fática equivocada, consignando que supostamente a apelante teria confessado o reparcelamento da dívida, o que jamais ocorreu.

Assevera que não há qualquer confissão de que a dívida tenha sido repactuada e a planilha elabora unilateralmente pela apelada, apenas foi destacada confissão da autora do recebimento da quantia de R$ 32.000,00, demonstrando que o restante do valor constante no cheque prescrito também foi pago pela apelante; afirma que quitou a dívida em 2.012; menciona que está demonstrado que a autor exige dívida adimplida e não houve repactuação quanto aos cheques objeto desta ação, de modo que deve ser reformada a r. sentença para que seja dada procedência ao pedido da apelante em sede de reconvenção condenando a autora ao pagamento de R$ 104.126,00, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, na petição inicial a autora/apelada disse que ter recebido um cheque pré-datado da ré, no valor de R$ 50.000,00 e, como a ré solicitou que não apresentasse o título, as partes celebraram inovação contratual mediante pagamento em dez parcelas mensais.

Citou a recusa da ré em assinar termo de confissão da dívida parcelada e a entregar quaisquer cheques representativos das frações e notas promissórias ou quaisquer outros títulos representativos das parcelas.

Na sentença a Magistrada descreveu os fatos narrados pelas partes e os atos processuais pertinentes ao caso. Transcrevo:

“
Relata que a Requerida permaneceu intransigente, propondo tão somente que a prova desse parcelamento de débito fosse realizada por meio da substituição do cheque pré-datado que não foi apresentado, o qual foi substituído por outro cheque de igual valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), série MG1353, nº 2279, banco 237 – Bradesco, assinado pelo irmão da Requerida.

Indica que outros reparcelamentos foram feitos, inclusive com a incidência de juros e correção monetária, todavia, a requerida insistia em descumprir as pactuações.

Que em determinada altura foi feito mais um reparcelamento do valor remanescente, que já era de R$77.167,34, e seria feito da seguinte forma: a) pagamento a vista de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mediante cheque série WP0281 - nº 0900, (DOC 02); e b) parcelamento em 14 meses do saldo remanescente de R$27.167,34, sendo 13 parcelas de dois mil reais e a 14ª parcela de R$1.167,24; sendo, neste ato, devolvido o cheque que estava em posse da autora.

Conta que o novo cheque (série WP0281 - nº 0900 – DOC 02) foi devolvido sem fundos e que, após o último parcelamento, apenas recebeu mais R$ 8.000,00 da requerida (id. 17376732, pág. 11), ficando pendente o valor de R$69.167,34.

Que em uma quarta inovação, o saldo devedor foi atualizado para R$98.843,09 (DOC 04), mas que apenas R$7.100,00 foram pagos, restando o saldo não pago de R$90.843,09.

Que houve um quinto reparcelamento, resultando no saldo devedor de R$126.942,63, do qual a requerida pagou apenas R$ 2.000,00.

Aduz que conforme atualização monetária feita em 27 de setembro de 2018, o montante devido alcançava o valor de R$267.631,06.

Assevera que a requerida possui meios para realizar os pagamentos sem depender de terceiros.

Com tais alegações, requer o julgamento procedente dos pedidos para que a ré seja condenada a pagar o valor atualizado de R$267.631,06, a condenação ao pagamento do valor de R$109.272,34 a título de montante que a Requerente razoavelmente deixou de lucrar em face do rendimento da caderneta de poupança até 27 de setembro de 2018, bem como aplicação de multa de R$5.463,61.

Decisão interlocutória, id. 18429484, concedendo assistência judiciária gratuita à parte autora.

Termo de audiência de conciliação, id. 20399527.

A requerida apresentou contestação com reconvenção, id. 20953831, na qual suscita, preliminarmente, impugnação à assistência judiciária gratuita e incorreção do valor da causa.

No mérito, afirma a ocorrência de prescrição e que em meados de 2006 realmente entregou a requerente um cheque (Título de crédito) no valor de R$ 50.000,00 (doc. 05), em nome de seu irmão, como garantia de valor a ser pago pela mesma, sendo que o pagamento seria feito em parcelas, mas que devido a crise financeira que vivenciou, não conseguiu honrar com as parcelas.

Que após 4 anos da negociação entre as partes, a requerida, com o intuído de devolver a seu irmão aquele cheque que havia dado como garantia, propôs à requerente a substituição do cheque que estava em seu poder, no caso o cheque de seu irmão (doc. 05), por um cheque de sua empresa.

Que a requerente, atendeu ao pedido da requerida, desde que, no novo documento constasse o mesmo valor da antiga garantia (R$50.000,00), e não apenas o saldo remanescente em aberto, uma vez que mais da metade do débito total já havia sido quitado.

Aduz que a requerida aceitou o termo e em comum acordo entre as partes o cheque foi trocado na data de 06 de maio de 2010, sendo entregue à requerente um novo cheque como garantia (doc. 01).

Afirma que 4 dias após a troca dos cheques, agindo de má-fé, a requerente depositou o cheque, o que voltou sem fundos por 2 vezes, deixando a empresa da requerida com o cadastro negativado.

Alega que mesmo tendo sua empresa prejudicada com a devolução do cheque, não mediu esforços para liquidar o pagamento, tendo entregue inclusive um relógio da marca ROLEX no valor de R$ 15.000,00, como parte de pagamento do saldo, o que foi aceito pela requerente, conforme visto de “RECEBI” no termo de garantia do relógio em 19/04/2012.

Argumenta que, somando os valores arrolados na planilha apresentada pela requerente (confissão de recebimento) com alguns poucos comprovantes encontrados pela requerida e que não constam na planilha apresentada, o valor total pago alcança a quantia de R$ 52.063,00.

Afirma que após realizada a quitação integral do débito, a requerente não mais atendeu às ligações da requerida, e acabou por não devolver o cheque que havia recebido como garantia ficando assim em poder do título.

Alega, ainda, que os títulos se encontram prescritos.

Requer a condenação da requerente por litigância de má-fé, bem como, em sede de reconvenção, pleiteia a condenação da reconvinda ao pagamento em dobro do valor já pago pela reconvinte, no montante de R$ 104.126,00.”

Como relatado, é incontroverso nos autos que no ano de 2.006 a apelante entregou à apelada um cheque no valor de R$ 50.000,00 em nome de seu irmão, como garantia de valor a ser pago em parcelas, mas não honrou com o pagamento das parcelas.

A apelante alega que o crédito originário não foi renegociado e não há prova dessa renegociação; aduz que a r. sentença se embasou em premissa fática equivocada, consignando que supostamente a apelante teria confessado o reparcelamento da dívida, o que jamais ocorreu.

Todavia, com sua peça contestatória a apelante trouxe tabela nomeada de “controle do parcelamento e reparcelamento de débito”. Nela consta a dívida original de R$ 50.000,00 em 06.05.2006 e “acordo de parcelamento e reparcelamento” nas datas de 06.05.2006, 11.09.2007, 06.05.2010, 19.04.2012 e 19.01.2014, num total de 05 (cinco) reparcelametnos com último pagamento parcial em 19.12.2014. A própria apelante junta citada tabela (id 213912842).

É cediço que o
mero refinanciamento de parcelas em atraso, por si só, não constitui novação de dívida apta a desconstituir a relação jurídica originária.
Todavia, no caso em espécie, a tabela apresentada pela apelante revela que a cada reparcelamento, a apelante adquiria nova dívida em substituição à anterior com valores alterados: Dívida originária de R$ 50.000,00, após o 1º reparcelamento dívida em R$ 56.353,03, após o 2º dívida em R$ 77.167,34, após o 3º dívida em R$ 98.843,09 e após o 4º dívida em R$ 126.942,63.

Com efeito, estabelece o artigo 360, I do Código Civil:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.”

Assim, sobre a prescrição, prevê o artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil que prescreve em 05 (cinco) anos a ação de cobrança. E, como o último reparcelamento ocorreu em 19.01.2014 (nova dívida) e último pagamento parcial em 19.12.2014, com ação ajuizada em 17.10.2018, não há se falar em prescrição.

Sobre o alegado pagamento integral no ano de 2.012 e que a autora exige dívida adimplida, a tabela juntada pela apelante revela reparcelamentos e pagamentos parciais, inclusive com relógio da marca ROLEX no valor de R$ 15.000,00; não há demonstração de quitação integral, mas evidência do negócio jurídico celebrado e saldo a ser quitado que, como decidido pela Magistrada, será apurado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DO CONTRATO -
FATO CONFESSADO
- DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - RESTITUIÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. -
Não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. (CPC, art. 374, II)
- A devolução em dobro de indébito realizado antes de março de 2021 somente deve ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé. (STJ, AREsp 605.634/RS c/c EAREsp 676.608/RS). - Dano moral é apenas aquele que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. - Meros aborrecimentos não configuram dano moral passível de indenização. - O indébito de valores, sem que haja ofensa à honra, a integridade psicológica ou a dignidade de alguém, não enseja reparação por dano moral.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.049615-0/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 24/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRIBUIÇÃO AMBEC - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA DE TERCEIRO - RISCO DA ATIVIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. A culpa de terceiros não tem aplicação no âmbito da atividade desenvolvida pelo credor, notadamente, porque este deve assumir os riscos do seu empreendimento, não podendo transferi-lo ao consumidor.
Não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária (artigo 374, II, Código de Processo Civil).
Resta suficientemente comprovado o ato ilícito e danos consequentes. Os descontos indevidos sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC" em benefício previdenciário é fato gerador de dano moral. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. A indenização excessiva comporta minoração.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.118264-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024